Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-27.2024.8.11.0023
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001123-27.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ZAIATZ - CPF: 533.051.759-15 (APELANTE), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), LAURA LEAO - CPF: 326.267.031-68 (APELADO), ALEXANDRE LOPES JARDIM - CPF: 022.939.481-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADO COMODATO VERBAL.

POSSE PROLONGADA. ATOS TIPICOS DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ESBULHO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUFICIENTE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) saber se o recurso é tempestivo, diante dos embargos de declaração opostos; (ii) verificar se restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente o esbulho e a perda da posse.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração conhecidos e apreciados interrompem o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC, afastando a alegação de intempestividade; 4. A ação possessória exige prova da posse anterior, do esbulho e da perda da posse (art. 561 do CPC). 5. Prova oral convergente no sentido de que a ré exerce posse direta, pública e contínua há mais de três décadas, inclusive após a separação conjugal, com prática de atos típicos de domínio; 6. Ausência de comprovação de comodato precário e de ato configurador de esbulho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Embargos de declaração conhecidos e apreciados interrompem o prazo para interposição de apelação, salvo declaração expressa de caráter manifestamente protelatório com as consequências legais correspondentes.” “2. A reintegração de posse exige comprovação inequívoca do esbulho e da perda da posse, não se caracterizando tal requisito quando a parte ré exerce posse pública, contínua e prolongada por décadas, sendo insuficiente a notificação extrajudicial para sua configuração
.”
Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Zaiatz
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto do Azevedo, nos autos da ação de reintegração de posse proposta em face de
Laura Leão,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo-a na posse do imóvel urbano situado na Rua Izabel Lino Silva, nº 606, Lote 5, Quadra 15, Bairro Centro Novo, do citado município.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta o desacerto da sentença por
error in judicando
, afirmando ter comprovado a posse anterior direta e, posteriormente, indireta sobre a integralidade do imóvel, adquirido em 1987, sendo a edificação ocupada pela apelada mera ampliação da residência originária, sem fracionamento jurídico.

Alega que a permanência da apelada no imóvel decorreu de comodato verbal e gratuito, por tolerância familiar, especialmente em razão da menoridade das netas, não havendo
animus domini
.

Diz que o esbulho restou configurado com a recusa da apelada em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial enviada em 10/04/2024, sendo esta a data da perda da posse.

Assevera que a sentença aplicou incorretamente os arts. 1.203 e 1.208 do Código Civil ao reconhecer indevida “transmutação” da posse e que a alegação de usucapião foi utilizada de forma implícita para afastar a proteção possessória, sem o devido preenchimento dos requisitos legais.

Aduz que houve valoração assimétrica da prova oral, com indevida prevalência de depoimentos de pessoas próximas à apelada.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso com a procedência do pedido de reintegração de posse.

Contrarrazões pela apelada no ID n. 340990419, suscitando,

preliminarmente, a intempestividade da apelação, ao argumento de que os embargos de declaração opostos pelo recorrente teriam caráter protelatório e, portanto, não interromperiam o prazo recursa pelo desprovimento do apelo. No mérito, Defende o desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por
Paulo Zaiatz
em face de
Laura Leão
, relativa à edificação situada em lote urbano localizado na Rua Izabel Lino Silva, nº 606, Lote 5, Quadra 15, Bairro Centro Novo, Peixoto de Azevedo, no qual existem duas construções contíguas
.

Nas contrarrazões a apelada sustenta a intempestividade do apelo, ao argumento de que os embargos de declaração opostos pelo apelante teriam natureza manifestamente protelatória, circunstância que afastaria o efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC.

A tese não merece acolhimento.

O art. 1.026, caput, do CPC dispõe de forma categórica:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.”

A regra é objetiva e somente cede em hipóteses excepcionalíssimas, quando há expressa declaração judicial de caráter manifestamente protelatório com imposição de multa nos termos do §2º do referido dispositivo, ou quando o recurso sequer é conhecido.

No caso em pauta, os embargos de declaração foram conhecidos e apreciados na origem, tendo sido rejeitados quanto ao mérito. Não houve declaração formal de inadmissibilidade, tampouco aplicação de multa por protelação.

A simples afirmação, em fundamentação decisória, de que a parte deveria manejar recurso adequado, não desnatura o efeito interruptivo previsto em lei.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de intempestividade e conheço do recurso.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito do apelo.

No
mérito
,
a controvérsia devolvida a este Colegiado circunscreve-se à verificação da presença dos requisitos do art. 561 do CPC necessários à procedência da ação de reintegração de posse, quais sejam: (i) posse anterior do autor; (ii) esbulho praticado pela ré; (iii) data do esbulho; e (iv) perda da posse.

É incontroverso nos autos que o apelante adquiriu o lote urbano em momento anterior ao casamento de seu filho com a apelada. Também restou demonstrado que o imóvel compreende um único lote, com duas edificações fisicamente próximas, havendo debate acerca da autonomia ou não das unidades.

Todavia, o cerne da controvérsia não reside na propriedade, que é irrelevante à luz do art. 1.210, §2º, do Código Civil e do art. 557 do CPC,

mas sim na posse, que segundo o autor,

a ré exercia a titulo de comodato verbal, e não lhe foi restituída

após notificação extrajudicial.

Assim, o ponto nodal reside na caracterização, ou não, do alegado esbulho.

Como se sabe, a
tutela possessória é instrumento de proteção da situação fática, não do domínio. A posse, como leciona Clóvis Beviláqua, é “o poder de fato que se exerce sobre a coisa, com a intenção de tê-la para si”.

No caso em pauta, a prova oral produzida é particularmente elucidativa.

As testemunhas compromissadas e informantes, inclusive,

aquelas arroladas pelo próprio autor, foram uníssonas em afirmar que Laura Leão reside no imóvel há mais de 30 (trinta) anos.

Restou comprovado que, inicialmente, a ré residia no local com seu esposo (filho do autor) e as filhas do casal. Após a separação ocorrida no ano de 2004, permaneceu na posse direta da edificação com as filhas, exercendo atos contínuos de moradia, conservação e utilização exclusiva.

A testemunha Adriana Batista declarou conhecer a ré desde a década de 1990 e afirmou que sempre a viu residindo no imóvel, sendo socialmente reconhecida como titular da casa.

A informante Cleusa Rodrigues confirmou que, desde sua juventude no bairro, a ré já ali residia. A testemunha Geneci Bento Souza igualmente atestou a longa permanência da apelada no local onde realizou obras de melhoramentos, inicialmente residia com marido e filhos, e após separação, permaneceu no local com as filhas do ex-casal.

Importa ressaltar que até mesmo testemunha indicada pelo apelante confirmou que, quando chegou à localidade em 1994, a apelada já residia na casa com seu então esposo.

Trata-se, portanto, de posse pública, contínua e prolongada por mais de três décadas.

A tese recursal sustenta que a ocupação derivaria de comodato verbal, cuja precariedade teria sido convertida em esbulho após notificação extrajudicial encaminhada em 10.04.24.

Todavia, tal argumentação não encontra suporte probatório robusto. Isto porque, o autor, ora apelante, justifica a tolerância na permanência da autora no imóvel, em razão da menoridade das netas.

Todavia, não demonstrou que a permanência da apelada, após a separação conjugal, estivesse condicionada a prazo certo ou vinculada a evento objetivo verificável. O próprio autor, em seu depoimento pessoal, revelou não recordar quando as netas atingiram a maioridade, fato que, segundo sua narrativa, condicionaria o término do suposto comodato.

Além disso, por mais de vinte anos após a separação, não houve qualquer medida judicial ou extrajudicial eficaz tendente à retomada do imóvel. Demais disso, as netas, há muito alcançaram a maioridade civil, e no imóvel permaneceram residindo sem oposição do avô paterno.

A notificação extrajudicial enviada em 2024, por si só, não possui o condão de converter posse antiga, pública e consolidada em esbulho.

O esbulho pressupõe perda injusta da posse, mediante ato violento, clandestino ou precário. Não se verifica, na hipótese, qualquer dessas modalidades.

Ao revés, a prova documental demonstra que a apelada figura há décadas como titular das contas de serviços públicos essenciais (água, energia elétrica e telefonia), bem como realizou benfeitorias necessárias e uteis no imóvel, o que evidencia exercício autônomo de poderes inerentes à propriedade.

O longo lapso temporal — superior a vinte anos após a separação — sem oposição concreta do proprietário, associado à exteriorização de atos típicos de domínio, afasta a caracterização de mera detenção precária.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E INDENIZAÇÃO. POSSE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a análise da regularidade processual quanto à alegação de revelia dos réus e seus efeitos; e (ii) a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC, bem como da comprovação de posse ou de domínio alegado.

III. Razões de decidir

Os réus não incorreram em revelia, pois compareceram à audiência de conciliação e apresentaram contestação tempestivamente.

A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse), o que não foi demonstrado pelos autores.

Os documentos apresentados pelos autores não comprovaram a posse ou o domínio sobre os imóveis litigados, tampouco a ocorrência do esbulho alegado.

A ausência de pré-anotação da permuta nas matrículas dos imóveis impede a presunção de má-fé do terceiro adquirente, que é presumido de boa-fé.

A comprovação do fato constitutivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi realizada, razão pela qual a nulidade da escritura pública e o pleito indenizatório também não encontram suporte probatório.

O juiz, conforme o art. 371 do CPC, apreciou livremente as provas constantes nos autos, motivando adequadamente sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse e o esbulho, inviabiliza o acolhimento do pedido de reintegração de posse.
O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A boa-fé do terceiro adquirente é presumida na ausência de anotação da permuta no registro públicoc(...)” (
RAC n. 1019915-77.2021.8.11.0041, minha relatoria, 3ª Câm. Dir. Privado, J. 29.01.25)

Embora não se possa declarar usucapião nesta via, é inegável que a posse exercida pela apelada apresenta contornos compatíveis, ao menos em tese, com posse qualificada, circunstância que inviabiliza a tutela reintegratória.

Diante desse contexto, conclui-se que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto à comprovação do esbulho e da perda da posse, requisitos indispensáveis à procedência da ação.

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o togado singular não
merecendo reparos a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12%, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, observado o §3º do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026